Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DO DECISUM. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCONFORMISMO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELANTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Segundo a sistemática processual pátria, os limites da decisão do órgão jurisdicional em grau de recurso têm suas balizas assentadas nos pedidos formulados na petição inicial e reiterados nas razões recursais, nos termos dos arts. 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Como o pedido relativo à propalada obrigação de a incorporadora devolver os valores vertidos a título de tributos (IPTU/TLP) e taxas condominiais, durante o período de vigência do contrato havido entre as partes, não foi enunciado de forma expressa, seja na exordial ou nas razões da apelação, é vedado ao magistrado conhecer da questão, pois a lei exige a iniciativa da parte. Ressalte-se, tal pleito não integra as hipóteses legais de pedido implícito ou genérico (arts. 322 e 323, ambos do CPC).

2. Somente haverá omissão quando o julgador não considerar fatos ou fundamentos, alegados pelas partes ou apreciáveis de ofício, aptos a minarem a conclusão adotada na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento, pois o acórdão pronunciou-se sobre todos os pontos necessários a alicerçar a decisão judicial vergastada. Com efeito, o decisum foi expresso ao indicar que os fatos de a compra e venda tratar-se de negócio jurídico perfeito e acabado e de o autor ter pleno acesso ao lote não eram suficientes para descaracterizar a mora da incorporadora quanto à entrega da infraestrutura no prazo prometido e impedir a resolução do contrato objeto da lide. Frise-se, segundo o princípio da persuasão racional, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão. Certo é, também, que eventual decisão da e. 6a Turma Cível não vincula este colegiado.

3. O questionamento da embargante fornecedora quanto à possibilidade de aplicação da multa moratória e dos juros de mora em prol do consumidor, diante de expressa previsão contratual estabelecendo tal incidência em favor daquela, representa comportamento contraditório, que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, o art. 408 do CC prevê a incidência da cláusula penal no caso de mora e os juros moratórios constituem consectário legal do inadimplemento (arts. 389, 395 e 407 do Código Civil), devendo, portanto, integrar o crédito objeto da lide. Assim, não há se falar em contradição entre os distintos elementos do acórdão impugnado.

4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, à razão de 1% (um porcento) ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data de recebimento da notificação expedida pelo autor, conforme exarado no acórdão impugnado. Dessa forma, deve ser decotada do dispositivo do julgado a expressão “sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de recebimento da notificação expedida pelo autor (29/2/2016)”, mantendo-se apenas a expressão “acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC)”, a fim de desfazer o erro material constante do aresto.

5. A despeito de não haver insurgência expressa da apelada quanto ao marco inicial dos juros moratórios, nada obsta a correção de ofício de inexatidão material ocorrida no decisum, segundo o disposto no art. 494, I, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. Embargos opostos pelo apelante conhecidos e rejeitados. Embargos opostos pela apelada conhecidos e acolhidos em parte.